Tribunal: STF
Processo: Ext 1653
Classe: Ext
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1.  Trata-se de pedido revogação da prisão preventiva para extradição. O Governo dos Estados Unidos da América requereu extradição instrutória do nacional peruano VICTOR ENRIQUE BERNAL MIRANDA, com fundamento no Tratado de Extradição entre Estados Unidos da América e a República Federativa do Brasil, de 13.01.1961, e o Protocolo Adicional do Tratado de Extradição de 13 de janeiro de 1961, de 18.06.1962, promulgados pelo Decreto nº 55.750, de 11.02.1965.



    2.  Consta do pedido que há mandado de prisão pendente contra o extraditando, que é procurado para responder a processo penal pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação criminosa para tráfico. O Estado requerente solicita também a apreensão de todos os artigos, documentos e outros indícios relativos aos crimes.



    3.  O Estado do Peru requereu a extradição do mesmo sujeito (Ext 1.502, de minha relatoria), a qual foi deferida. Porém, o Estado requerente não procedeu à retirada do extraditando. Nesses autos, a prisão cautelar para extradição foi deferida em 25.02.2021 (doc. 4).



    4.  A Defensoria Pública da União apresentou defesa em favor do extraditando, na qual requer: a) o levantamento da prisão preventiva para extradição pela suposta inviabilidade do pedido; b) o indeferimento do pedido de extradição, uma vez que há pedido igual requerido pelo Estado do Peru. Sustenta que os crimes cometidos no Peru tem previsão de penas em abstrato maiores, e, por isso, seriam mais graves, o que atrairia a preferência desse Estado pela extradição; c) a impossibilidade da extradição, pela não assunção do Estado Requerente de cumprimento de todas as condições da extradição, especialmente a vedação a pena de caráter perpétuo (doc. 23).



    5.  O Ministério Público opina pelo deferimento da extradição, em parecer assim ementado (doc. 35):



    DIREITO INTERNACIONAL. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. A EXISTÊNCIA DE OUTRO PEDIDO EXTRADIÇÃO NÃO PREJUDICA A ANÁLISE DO REQUERIMENTO FORMULADO POR ESTADO DIFERENTE POR FATOS DIVERSOS - POSSIBILIDADE DE REEXTRADIÇÃO - PRECEDENTES STF. A IMPERFEIÇÃO OU AUSÊNCIA DOS COMPROMISSOS DO ART. 96 DA LEI Nº 13445/17 NÃO IMPEDEM O DEFERIMENTO DA EXTRADIÇÃO - COMPROMISSOS QUE PODEM SER ASSUMIDOS ATÉ A ENTREGA DO EXTRADITANDO. A PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE EXTRADIÇÃO DESTINA-SE A ASSEGURAR EVENTUAL ORDEM EXTRADICIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PARECER PELO DEFERIMENTO DA EXTRADIÇÃO DE VICTOR ENRIQUE BERNAL MIRANDA E PELA MANUTENÇÃO DE SUA PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE EXTRADIÇÃO



    6. Os autos foram incluídos no Plenário Virtual, Pauta 129/2021, para julgamento entre os dias 24.09.2021 a 01.10.2021. Na oportunidade, o Min. Alexandre de Moraes pediu destaque dos autos, em 24.09.2021.



    7. Petição 94.923/2021: o extraditado requer a revogação ou relaxamento da prisão preventiva para extradição. Aduz que o extraditando está preso há 03 (três) anos, por conta da Ext 1.502. Relata que é idoso, com 63 anos, e que corre risco de vida por conta da pandemia do novo coronavírus, além de excesso de prazo da prisão preventiva, o que atrairia a incidência do art. 313, do CPP. Sustenta as teses (i) de que essa extradição será indeferida, uma vez que já foi deferido o pedido extradicional na Ext 1.502; (ii) que nunca esteve em solo estadunidense, e que não cometeu crimes no Brasil; (iii) não há condição desfavorável para a conversão em prisão domiciliar; (iv) excesso de prazo da prisão preventiva.



    8. A Procuradoria-Geral da República opina pela manutenção da prisão preventiva para extradição, em parecer assim ementado (doc. 49):



    DIREITO INTERNACIONAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL AO CASO. A CRISE SANITÁRIA DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS NÃO É SUFICIENTE PARA AFASTAR A MEDIDA DE PRISÃO EXTRADICIONAL. A PREFERÊNCIA CONCEDIDA A OUTRO ESTADO SOLICITANTE NÃO INIBE A PRETENSÃO DE CUSTÓDIA DE UM SEGUNDO ESTADO. AASSUNÇÃO DOS COMPROMISSOS LEGAIS DEVE SER REALIZADA ATÉ A ENTREGA DO EXTRADITANDO. MÉRITO - SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO ART. 86 DA LEI N. 13.445/17. PARECER PELA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE EXTRADIÇÃO DE VICTOR ENRIQUE BERNAL MIRANDA. 



    9. Petição 118.432/2021: a defesa insiste no pedido de revogação da prisão preventiva para extradição, alegando a idade avançada do extraditando, e o surto de COVID-19 e Influenza, na cidade do Rio de Janeiro, além da proximidade do Natal e do recesso forense.



    10. É o relatório. Decido.



    11.  O extraditando foi preso cautelarmente, com o objetivo de se assegurar a executoriedade da medida de extradição, nos termos do art. 84 da Lei de Migração.



    12.  A mesma lei permite ao Supremo Tribunal Federal autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso.



    13.  No caso concreto, entendo necessária a manutenção da prisão até o julgamento do mérito da extradição.



    14.  De início, a prisão preventiva para extradição é regida por legislação própria, e é condição de procedibilidade para o processo de extradição. Tendo natureza cautelar, destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição (Ext 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello), nos termos dos 84 da Lei nº 13.445/2017. Por outro lado, ressalto que a lei não tornou a prisão cautelar para fins de extradição uma prisão preventiva, cuja decretação só poderia ocorrer se presentes os requisitos dos art. 312 e 313 do CPP, em razão de (i) não possuir qualquer previsão nesse sentido e (ii) ser lei especial em relação ao CPP. Deste modo, os requisitos para a decretação da prisão para fins de extradição estão na Lei de Regência, e não no CPP. Nesse sentido, veja-se Ext 1.531-AgR, de minha relatoria; e Ext 1.621, Relª. Minª. Rosa Weber. 



    15. Ademais, a tese de negativa de autoria é afeta ao mérito da extradição, e deve ser impugnada no processo originário. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que, no exame de delibação próprio das decisões proferidas em processos de extradição, somente é possível a análise da legalidade extrínseca do pedido, sem o ingresso no mérito da procedência da acusação, da ordem de prisão instrutória ou executória. Nesta linha: Ext 541, Redator para o acórdão o Ministro Sepúlveda Pertence, em 07.11.1992; Ext 703, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, em 10.12.1997; e Ext 669, Rel. Min. Celso de Mello.



    16. Outrossim, não é novidade que o mundo enfrenta uma pandemia de proporções inéditas, que tem levado a milhares de infectados e de mortos, ao fechamento de fronteiras, à decretação de medidas de quarentena, de isolamento social e ao colapso dos mais estruturados sistemas de saúde das nações mais desenvolvidas e preparadas para enfrentar um quadro dessa ordem. A situação é gravíssima e não há dúvida de que a infecção por COVID-19 representa uma ameaça à saúde e à vida da população. Para conter a disseminação da doença dentro do sistema penitenciário foi editada a recomendação 62/20 do CNJ, com medidas a serem adotadas pelos tribunais de todo o país. Especificamente ao pedido de liberdade provisória ou prisão domiciliar, este Tribunal firmou entendimento de que a análise deve ser feita caso a caso, e não de forma generalizada.



    17. No caso concreto, não há nos autos qualquer informação que revele precariedade no quadro de saúde do extraditando que reclame cuidados especiais inviáveis de serem prestados no local em que acautelado. Dito isso, não restou comprovado que é imprescindível para a manutenção da saúde do extraditando sua imediata liberação.



    18.   Quanto à tese de excesso de prazo, é pacífico o entendimento deste Tribunal que a instauração do processo extradicional opera-se a novação do título jurídico legitimador da prisão do súdito estrangeiro, descaracterizando-se, em consequência, eventual excesso de prazo que possa estar configurado (HC 73.552/SP, Rel. Min. Celso de Melo). Outros precedentes no mesmo sentido: Ext 1.673, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e Ext 1.648, Relª. Minª. Rosa Weber.



    19. Por fim, não há conflito entre pedidos simultâneos de extradições requeridos pelos Estados do Peru (Ext 1.502) e estes autos. Isso porque a extradição deferida a um Estado solicitante não inibe a pretensão de outro Estado pleitear a custódia do extraditando (Ext 1.276, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    20. As demais teses apresentadas foram rebatidas por este relator no voto do mérito da extradição, e poderão, em momento oportuno, serem impugnadas, caso a defesa ache pertinente.



    21.  Ademais, os documentos que instruem a extradição revelam que há mandado de prisão válido contra o extraditando, na justiça estadunidense, desde 03.08.2018, para responder pela prática do crime de tráfico internacional de drogas. O longo período de procura do mesmo para responder ao processo é suficiente para a cautela quanto à concessão de prisão domiciliar, pelo alto risco de fuga.



    22.  Ponderadas essas circunstâncias, reputo necessária a manutenção da prisão preventiva, até que seja concluído o julgamento do mérito da extradição.



    23.  Diante do exposto, indefiro o pedido de reconsideração da decretação da prisão.



    24.  Dê-se ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. Intime-se.



          Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator